Tribunal: TJMT
Processo: 1020099-56.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO GOMES DE SOUZA - CPF: 877.099.021-20 (RECORRENTE), ADRIANA SILVA SIQUEIRA MENDES - CPF: 734.763.071-15 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. POSSIBILIDADE. PASSAGEIRO QUE FOI REALOCADO EM OUTRO VOO. DANOS MATERIAIS INEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente SERGIO GOMES DE SOUZA postula reparação por danos materiais e danos morais, em razão de alteração de voo realizado pela empresa Recorrida VRG LINHAS AEREAS S.A., inicialmente previsto para o dia 25 de fevereiro de 2021 de Cuiabá à Macapá, com previsão de retorno em 11 de março de 2021.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3.
No caso, a alteração do voo ocorreu durante a Pandemia da Covid-19, em que toda a humanidade estava a se deparar com os efeitos da doença e, as empresas aéreas tiveram as suas operações reduzidas e sofreram modificações.

4.
Dessa forma, não é possível verificar a ocorrência de ilícito praticado pelas empresas Recorridas, tendo em vista que o Recorrente foi realocado para outro voo e seguiu viagem até o seu destino final, sem qualquer intercorrência grave, apenas com as alterações em conexões.

5.
Danos materiais inexistentes, tendo em vista que a prestação de serviço foi efetivada.

6.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

7.
A mera modificação do voo e o atraso não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

8.
Danos morais não comprovados.

9.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno o Recorrente SERGIO GOMES DE SOUZA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022